Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708693-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUZ MARINA DE MONCAO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão de ID 185283761 proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0700136-82.2022.8.07.0011 ajuizada em desfavor de LUZ MARINA DE MONCAO RIBEIRO. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foram indeferidas a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG e realização de consulta via INFOJUD, nos seguintes termos: Requer a parte exequente a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização) com o intuito de obter informações acerca da existência de valores de fundo de investimentos e títulos de capitalização de titularidade do devedor. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Assim, não se justifica o deferimento de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para buscar informações acerca de eventual existência de fundo de investimentos e título de capitalização de titularidade do executado, mormente quando da análise das declarações de imposto de renda não consta nenhum indício de sua existência e como o saldo existente em fundo de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária são declaradas no Imposto de Renda do beneficiário. Dessa forma, tendo o juízo já deferida a pesquisa INFOJUD do executado não há utilidade na medida pleiteada pelo credor. Friso que não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSEP, SEFAZ/DF E INCRA. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ/DF, INCRA e SUSEP vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome dos devedores, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema BACENJD e INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317215, 07376247520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 181970653, sendo que a prescrição intercorrente se encerrará em 31/08/2027. Nas razões recursais, o exequente/agravante afirma que os autos de origem se referem a uma execução em que mesmo após diversas diligências realizadas, praticamente todas infrutíferas, e tendo em vista que ainda não tinha esgotado todos os meios de localização de bens, requereu a expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com vista a localizar a existência de planos VGBL e PGBL, bem como a pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que fosse realizada consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo da Agravada. Sustenta que a argumentação utilizada pelo magistrado não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo. Pontua que além das ferramentas tradicionais, é possível a realização de diligências junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Confederação Nacional das empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, requerendo o bloqueio e a transferência de todo ativo financeiro no que tange a existência de previdência privada a VGBL e PGBL, SEGUROS, TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, entre outros. Dente a utilidade e o interesse pela pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo da Agravada, ao argumento de que, se localizado algum vínculo empregatício ativo, possibilitaria o pedido de penhora de parte dos vencimentos da Agravada, caso não afetada a subsistência da pessoa. Destaca que o agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens dos Agravados, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do credor na demanda, especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui. Colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL em nome dos agravados; e a consulta via INFOSEG, módulo MRE/RAIS, para verificação de vínculo PIS/PASEP; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido. (ID 56541611). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente, pretende o Agravante a pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que seja feita consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo da Agravada, no entanto como se verifica nos autos de origem, a petição de ID 184971952 tem por requerimento, a realização de “consulta junto ao INFOJUD, para localizar se a Devedora possui bens passíveis de constrição, declarados à Receita Federal, visto que, em consulta realizada junto ao site da Receita Federal, a devedora possui restituição a receber”. Nesse ponto a decisão do Juízo foi de que já deferida a pesquisa INFOJUD do executado, de modo que entende não haver utilidade na medida pleiteada pelo credor. Em que pese todas as considerações do agravante acerca da utilidade da consulta via INFOSEG, verifica-se que o requerimento contido no presente agravo (item 3) é distinto daquele submetido à análise do Juízo de Primeiro Grau. Da decisão recorrida, verifica-se que se encontra fundamentada no deferimento (ID 168140792) e realização pretéritos da consulta via INFOJUD (ID 170588922), intento da petição de ID 184971952. Dessa forma, percebe-se que a fundamentação e o requerimento referentes à consulta via INFOSEG se encontram dissociados dos termos da decisão. Não indicados os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Ainda, verifica-se a inadmissibilidade do agravo quanto ao tópico supra, porquanto incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG. No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Noutro ponto, verifica-se que efetuadas, consultas através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUF, RENAJUD (ID 170588922) há menos de oito meses, expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 179588887) há menos de cinco meses, e realizada consulta via SNIPER (ID 181970655) há menos de 3 meses; diligência que restaram infrutíferas, não havendo, por parte do Agravante qualquer demonstração da modificação da situação da devedora, a justificar a realização de novas pesquisas ou dos atos constritivos. Importante pontuar que, embora a utilização das ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Verifica-se que o Exequente vem distribuindo os requerimentos de consulta dos diversos sistemas, para continuar movimentando o processo e impedir a devida suspensão temporária do processo. Este ato por si só é aquele que não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo. Portanto, ao menos por ora, não aparenta razão ao Agravante quanto à inadequação da decisão recorrida aos princípios norteadores do processo civil, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que não se verifica a imediaticidade da prescrição intercorrente. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 08 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator